Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDOS FUNDADOS EM REPARAÇÃO CIVIL. DOMICÍLIO NA CIRCUNSCRIÇÃO COMPROVADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 51, III c/c art. 4o, I, ambos da Lei no 9.099/95, e no Enunciado 89 do Fonaje.
3. O recorrente ajuizou a presente demanda visando o restabelecimento de seu acesso à plataforma de transporte por aplicativo "Uber", bem como pleiteia indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por fim, requer indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que o bloqueio à plataforma teria se operado de forma irregular.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que "na hipótese dos autos verifica-se que o endereço da 1a ré, indicado na inicial, é na cidade de BRASÍLIA - DF, com sede na cidade de SÃO PAULO - SP, e o da 2a ré, na cidade de BARUERI - SP. Dessa forma, não é, esta Circunscrição Judiciária de Sobradinho - DF, foro competente para processar a presente demanda, sendo o caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, não tendo, ainda, qualquer pedido acessório de indenização, o condão de fixar este juízo como competente. Ademais, vale registrar que não é o caso de relação de consumo. E, sendo assim, a lide não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o que obsta o ajuizamento da presente no domicílio da parte autora".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que teria havido equívoco na sentença, ao não considerar a existência de pedido indenizatório, pois teria havido requerimento expresso na petição inicial, de modo a fixar a competência na Circunscrição Judiciária de Sobradinho.
6. Contrarrazões da 1a ré/recorrida ao ID 55905966 e contrarrazões da 2a ré/recorrida ao ID 55905972.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do recolhimento das custas processuais ao ID 56372328, dou por prejudicada a análise do pedido.
8. O artigo 4o da Lei no 9.099/95 prevê que é competente, para as causas previstas na referida Lei, o Juizado do foro: "I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza".
9. No caso, o documento anexado ao ID 55905886 evidencia que o recorrente possui domicílio na circunscrição do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Além disso, os pedidos formulados enquadram-se no permissivo legal do citado inciso III do artigo 4o da Lei no 9.099/95, de modo que entendo por não ser cabível a extinção do feito, tendo como fundamento a incompetência territorial do foro.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.